Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-73.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA DE PRESSÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da posse irregular de armas de fogo de uso permitido encontradas no interior de sua residência, com aplicação da pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, e mais 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso forçado de policiais militares em domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões da existência de flagrante delito; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo; e (iii) verificar a possibilidade de restituição das armas de pressão apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso forçado em domicílio é constitucionalmente legítimo quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 280 da repercussão geral.
4. A notícia de possível episódio de violência doméstica, a constatação de portão arrombado e a visualização imediata de arma de fogo municiada em local de fácil acesso são fatores que, examinados em conjunto, configuram justa causa para a entrada dos policiais no imóvel.
5. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e prestados no exercício da função pública, possuindo especial força probante, sobretudo quando corroborados por prova documental e pericial.
6. As alegações de que o réu possuía registro como CAC e detinha o registro de uma das armas de fogo não foram comprovadas pela defesa, a quem incumbia o ônus probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
7. O decreto de perdimento alcançou apenas as armas de fogo, munições e acessórios apreendidos, não abrangendo as armas de pressão, cujo pedido de restituição deve observar a regra do art. 118 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.